Tribunal: STF
Processo: ARE 921869
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos infringentes. Impossibilidade. Não esgotamento da instância. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não é esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Orientação da Súmula nº 281/STF.



    2. Agravo regimental não provido.